Tribunal: TJDFT
Processo: 0726616-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos da origem, depreende-se a prolação de sentença reconhecendo a perda superveniente do interesse processual (ID 244167225, dos referidos autos), sem apresentação de recuso pela parte autora (ID 245069367, dos referidos autos). É o relato necessário. DECIDO. Com a prolação de sentença na origem, resta configurada a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento de modo que não mais subsistem as fundamentações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento em razão da superveniente perda de seu objeto. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Publique-se.